Tribunal: TJES
Processo: 5010779-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010779-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR ÀS MARGENS DE LAGOA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. IMPRESCRITIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MUNICÍPIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DOS PARTICULARES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas em face de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que julgou procedente o pedido para condenar particulares à demolição de construções em Área de Preservação Permanente no entorno da Lagoa Nova, à retirada de entulhos, à restauração da área degradada e à abstenção de novas intervenções, com imposição de multa diária, bem como à responsabilização subsidiária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da condenação dos particulares à demolição e à recuperação ambiental em Área de Preservação Permanente, diante das alegações de nulidade probatória, inexistência de APP, desproporcionalidade da medida, direito à moradia e prescrição; (ii) estabelecer se o Município pode ser responsabilizado civilmente, ainda que de forma subsidiária, por suposta omissão no dever de fiscalização ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Autos de infração, relatórios de fiscalização, termos de embargo, vistorias técnicas e dados georreferenciados oficiais constituem prova idônea e suficiente para comprovar a intervenção irregular em Área de Preservação Permanente.

4.
Compete aos réus o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo nulidade processual.

5.
Restou comprovado que a edificação se encontra integralmente na faixa de proteção da Lagoa Nova, caracterizada como Área de Preservação Permanente nos termos do art. 4º da Lei nº 12.651/2012.

6.
Eventuais irregularidades formais em procedimentos administrativos não afastam a responsabilidade civil ambiental, que é autônoma em relação às esferas administrativa e penal.

7.
A demolição possui natureza reparatória e é medida adequada à recomposição ambiental, sendo irrelevante a alegação de consolidação da ocupação ou a existência de outras edificações irregulares.

8.
O dano ambiental decorrente da ocupação de Área de Preservação Permanente é presumido, bastando a comprovação da intervenção para o surgimento do dever de reparar.

9.
Não se configuram os requisitos legais para reconhecimento de área consolidada previstos no art. 61-A da Lei nº 12.651/2012.

10.
O direito à moradia não prevalece sobre a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado em hipóteses de ocupação irregular de Área de Preservação Permanente.

11.
A pretensão de reparação de dano ambiental é imprescritível, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

12.
Não demonstrada omissão específica do Município no dever de fiscalização, ausente o nexo causal necessário à sua responsabilização civil, ainda que subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Apelação dos particulares desprovida. Apelação do Município provida.

Tese de julgamento:

1. A intervenção irregular em Área de Preservação Permanente gera dano ambiental presumido e impõe o dever de reparação integral.

2. A demolição de edificações em Área de Preservação Permanente constitui medida reparatória legítima, não afastada pela consolidação da ocupação ou por alegação de direito à moradia.

3. A pretensão de reparação de dano ambiental é imprescritível.

4. A responsabilização civil do Município por dano ambiental causado por particulares exige comprovação de omissão específica e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 12.651/2012, arts. 4º e 61-A; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.877.192, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2023, DJe 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.911.922/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.09.2021, DJe 07.10.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 999; Súmulas nºs 623 e 652 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da apelação interposta por Rita de Cassia Pestana Johnson e John Sinclair Johnson e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como, conhecer da apelação interposta pelo Município de Linhares e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a condenação do ente público, mantendo-se os demais termos da r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: JOHN SINCLAIR JOHNSON

APDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON
(evento 16538508) e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
(evento 16538514) em face da r. sentença proferida no evento 16538505 pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral e, com base no art. 487, I, do CPC, condenou, solidariamente, os requeridos RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON, com a execução subsidiária do MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias:

I) à obrigação de fazer, consistente em demolir as construções e outras intervenções situadas dentro da área de preservação permanente da Lagoa Nova, em propriedade denominada “Sítio Recanto do Kiwi”, zona rural de Linhares/ES, nas coordenadas geográficas WGS 84 24K 375081/ 7865035, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

II) à obrigação de fazer, consistente em retirar os entulhos provenientes da demolição das construções e outras intervenções feitas em área de preservação permanente, destinando-os a local adequado para ser processado e armazenado, também sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

III) obrigação de fazer, consistente em promover a restauração da área degradada, de acordo com plano a ser aprovado pelos órgãos competentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

IV) à obrigação de não fazer, consistente na proibição de promover qualquer intervenção ou atividade na propriedade situada na Lagoa Nova, em propriedade denominada “Sítio Recanto do Kiwi”, zona rural de Linhares/ES, nas coordenadas geográficas WGS 84 24K 375081/ 7865035, que estiver dentro da área de preservação permanente da Lagoa Nova, ressalvadas aquelas necessárias para recuperação ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

Irresignados,
RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON
(evento 16538508) sustentam, em breve síntese, que: (I) a sentença é nula, diante da ausência de prévia e adequada distribuição do ônus da prova e da inexistência de prova técnica idônea acerca da efetiva ocorrência de dano ambiental e da eficácia da medida de demolição para sua reparação; (II) inexiste comprovação de que a edificação se situe em área de preservação permanente, especialmente à luz do critério funcional previsto na Lei nº 12.651/2012, bem como da alegada alteração da calha regular da Lagoa Nova em razão de eventos pretéritos; (III) os autos de infração e de embargo utilizados como principal substrato probatório seriam nulos, conforme manifestação do CREA/ES, o que comprometeria a validade da condenação; (IV) ainda que assim não fosse, a medida de demolição mostra-se desproporcional, ineficaz e anti-isonômica, por se tratar de área amplamente urbanizada e consolidada, cercada por diversas outras edificações, inexistindo prova de que a retirada isolada do imóvel produziria benefício ambiental concreto; (V) a imposição da demolição viola o direito fundamental à moradia, por se tratar de residência habitada, devendo prevalecer soluções menos gravosas ou compensatórias; e (VI) encontra-se configurada a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória administrativa, diante do lapso temporal transcorrido entre a autuação ambiental, a instauração do inquérito civil e o ajuizamento da ação civil pública.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES
(evento 16538514) também se insurgiu, alegando que: I) deve ser reformada a sentença para permitir o deslocamento do Município de Linhares do polo passivo para o polo ativo da demanda, na condição de assistente do Ministério Público, em razão da inegável convergência de interesses no combate ao ilícito ambiental; II) a atuação do ente municipal foi diligente e fiscalizatória, não havendo omissão que justifique sua manutenção no polo passivo; III) subsidiariamente, deve ser afastada a condenação subsidiária imposta, visto que não houve qualquer omissão do Município a ensejar sua responsabilização civil pelos danos causados por terceiros.

Contrarrazões apresentadas no evento 16538519, pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado no evento 16939681, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil
1
.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE LAGANE RIBEIRO:-

Boa tarde. Cumprimento todos na pessoa do desembargador relator, hoje, presidente desta sessão.

Serei muito breve.

Este caso trata-se de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de Linhares em face dos apelantes, buscando a demolição de um imóvel supostamente incerto e área de preservação permanente. A sentença proferida, o juízo de Primeiro Grau entendeu por bem proferir sentença de mérito sem que fosse produzida prova pericial. Nos autos não foi invertida o ônus da prova. O ônus cabia ao Ministério Público de provar os fatos constitutivos do direito alegado quanto à demolição do imóvel e à reparação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entretanto, há nos autos - eu trouxe até alguns memoriais para distribuir para Vossas Excelências - controvérsia relevante quanto à inserção desse imóvel em área de preservação permanente, dado em vista dois pontos técnicos muito importantes.

O ponto de referência de medição para a delimitação de área de preservação permanente, que não foi observada a calha regular do recurso hídrico que aquele imóvel se aproxima, e também a eficácia da medida de demolição daquele imóvel, tendo em vista a extensa antropização do local. Nós não desconhecemos a Súmula 613, do STJ, que fala sobre a impossibilidade de consolidação do dano ambiental. Entretanto, neste caso, o que se busca não é a consolidação daquele dano, e sim a medida mais eficaz da sua reparação. Inclusive, e isso é impossível se não for realizada uma perícia técnica.

Entendendo ter sido o ônus do Ministério Público ter requerido essa perícia técnica para corroborar com os fatos constitutivos do direito alegado, e não foi requerido, entendo que cabe ao juiz, até mesmo de ofício, determinar a produção dessa perícia. Excelência, não há certeza quanto à inserção desse imóvel em área de preservação permanente e, ainda assim, não há a certeza sobre a eficácia da medida de demolição.

Explico. Sob o ponto de vista técnico, o imóvel, construído há mais de 12 anos, ele já está em um local em que o terreno está estabilizado. A função de um app em meio a recurso hídrico, a principal função é evitar o assoreamento daquele recurso. Uma promoção da demolição, no contexto em que se insere aquele imóvel, em uma área antropizada como aquela, significaria talvez até mesmo agravamento do dano ambiental, e não a sua reparação, porque revolveria novas movimentações de terreno, de um terreno já consolidado. Teriam que ingressar máquinas pesadas em meio a árvores, que os apelantes fizeram o reflorestamento do local.

Nesse sentido, os apelantes entendem que a sentença é nula de direito por não ter provas suficientes que corroborem com os argumentos trazidos nela, quanto ao dano ambiental e quanto à eficácia daquela medida reparatória, que é a medida mais extrema da demolição, totalmente desproporcional. Inclusive, Excelências, eu trago aqui entendimentos deste egrégio Tribunal em casos extremamente semelhantes. São demandas recorrentes a este Tribunal. Eu, inclusive, participo de várias.

Este tribunal, em várias oportunidades, já anulou as sentenças deste juízo para que fosse realizada a perícia em relação ao dano ambiental e em relação à eficácia da medida reparatória. Inclusive, em especial, quando existem esses aspectos técnicos extremamente relevantes que não foram observados pelo órgão autuador. O órgão autuador utiliza a imagem do Google Earth, uma imagem sazonal, que é retirada ao máximo três imagens por ano do satélite, que ele consegue trazer aos autos, e utiliza como parâmetro para medir a calha regular do recurso hídrico que delimita a APP, a área sazonal de alagamento. Ou seja, eu tenho uma variação enorme. Junto à apelação e junto aos memoriais distribuídos, eu trouxe matéria que demonstra que a lagoa em que o imóvel está próximo, ela já recuou 150 metros, ela já subiu 150 metros.

Existe uma barragem que foi construída após a construção do imóvel para evitar a propagação daquela lama, daqueles dejetos de minérios vindos da Samarco, foi construída e aumentou significativamente o nível da lagoa. Então, existem vários aspectos técnicos que não foram exauridos nos autos. Ora, não foi feita a distribuição prévia do ônus da prova. Não foi feita a inversão do ônus da prova requerida pelo Ministério Público. Logo, cabia ou ao promotor de justiça ou ao juiz, até mesmo de ofício, sanar essas dúvidas quanto à constituição do direito.

Cito que a 4ª Câmara deste Tribunal, confesso que encontrei inúmeros julgados da 4ª Câmara deste Tribunal nesse sentido - reformando sentenças, até mesmo para julgar improcedente a ação por ausência de provas ou determinar que fosse realizada a perícia. Achei, em especial desta Câmara, uma jurisprudência que, apesar de não mencionar isso expressamente, traz esse entendimento tácito que teve como relator o desembargador Aldary, e acompanharam o seu voto a Desembargadora Marianne e o Desembargador Fernando, que é o relator deste caso.

Cito somente a tese. Vou aqui fazer menção ao número do processo. É uma remessa necessária cível número 0005822-78.2018.8.08.0021, julgado em 16/03/2026. A tese fixada naquele momento foi que a inviabilidade técnica da demolição, quando atestada por perícia que indica risco de agravamento do dano ambiental pelo desfazimento da obra, autoriza excepcionalmente a conversão da tutela específica em medida compensatória ecológica equivalente. Ou seja, essa é uma situação expressamente vedada pelo Código Florestal.

Entretanto, naquele caso específico, por meio da perícia técnica, realizada por um profissional competente na área ambiental, foi constatada que seria mais benéfico ao meio ambiente uma compensação do que a demolição daquele imóvel. Logo, mesmo que tacitamente esta Câmara reconheceu a necessidade da perícia para apuração de demandas com esse intuito. A demanda aqui se assemelha muito ao processo em questão, porque trata-se de uma área também antropizada, e também que tinha suas peculiaridades quanto à demolição. A questão dos autos é até um pouco mais grave, por isso não se há certeza nem quanto à delimitação da APP daquele local, como já exposto.

Quanto à questão da presunção do dano ambiental, nós também não desconhecemos essa questão. Entretanto, o dano ambiental em imóveis causado por construções e áreas de preservação permanente, ele é presumido. Só que a medida reparatória deve ser discutida por profissional competente. Esse advogado não tem competência para falar o que ser feito naquele local. Vossa Excelência, data máxima vênia, não tem competência técnica quanto à reparação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para dizer quanto à reparação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que torna impossível a manutenção da sentença da forma como se deu, pois se baseia meramente em ilações trazidas pelo Ministério Público.

Destaco ainda um parecer do CREA, órgão técnico especializado, que pugnou pelo arquivamento do auto de interdição daquela construção por insubsistência na medida da distância do imóvel à calha do leito regular do recurso hídrico. Inclusive, eu trouxe, talvez até de maneira exagerada nos memoriais, a íntegra desse relatório, mas basta olhar a última folha, a folha 7, a conclusão do que o CREA tomou. Que, quanto às autuações trazidas pelo município, não se pode ter a certeza quanto à distância do imóvel para a calha regular do recurso hídrico, o que afasta, inclusive, a alegação de que esteja inserido em área de preservação permanente.

Nestes termos, Excelências, peço que a sentença seja reformada para julgar improcedente à demanda ministerial ou que seja anulada a sentença para que seja produzida a prova pericial.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON
(evento 16538508) e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
(evento 16538514) em face da r. sentença proferida no evento 16538505 pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral e, com base no art. 487, I, do CPC, condenou, solidariamente, os requeridos RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON, com a execução subsidiária do MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias:

I) à obrigação de fazer, consistente em demolir as construções e outras intervenções situadas dentro da área de preservação permanente da Lagoa Nova, em propriedade denominada “Sítio Recanto do Kiwi”, zona rural de Linhares/ES, nas coordenadas geográficas WGS 84 24K 375081/ 7865035, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

II) à obrigação de fazer, consistente em retirar os entulhos provenientes da demolição das construções e outras intervenções feitas em área de preservação permanente, destinando-os a local adequado para ser processado e armazenado, também sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

III) obrigação de fazer, consistente em promover a restauração da área degradada, de acordo com plano a ser aprovado pelos órgãos competentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

IV) à obrigação de não fazer, consistente na proibição de promover qualquer intervenção ou atividade na propriedade situada na Lagoa Nova, em propriedade denominada “Sítio Recanto do Kiwi”, zona rural de Linhares/ES, nas coordenadas geográficas WGS 84 24K 375081/ 7865035, que estiver dentro da área de preservação permanente da Lagoa Nova, ressalvadas aquelas necessárias para recuperação ambiental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

Irresignados,
RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON
(evento 16538508) sustentam, em breve síntese, que: (I) a sentença é nula, diante da ausência de prévia e adequada distribuição do ônus da prova e da inexistência de prova técnica idônea acerca da efetiva ocorrência de dano ambiental e da eficácia da medida de demolição para sua reparação; (II) inexiste comprovação de que a edificação se situe em área de preservação permanente, especialmente à luz do critério funcional previsto na Lei nº 12.651/2012, bem como da alegada alteração da calha regular da Lagoa Nova em razão de eventos pretéritos; (III) os autos de infração e de embargo utilizados como principal substrato probatório seriam nulos, conforme manifestação do CREA/ES, o que comprometeria a validade da condenação; (IV) ainda que assim não fosse, a medida de demolição mostra-se desproporcional, ineficaz e anti-isonômica, por se tratar de área amplamente urbanizada e consolidada, cercada por diversas outras edificações, inexistindo prova de que a retirada isolada do imóvel produziria benefício ambiental concreto; (V) a imposição da demolição viola o direito fundamental à moradia, por se tratar de residência habitada, devendo prevalecer soluções menos gravosas ou compensatórias; e (VI) encontra-se configurada a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória administrativa, diante do lapso temporal transcorrido entre a autuação ambiental, a instauração do inquérito civil e o ajuizamento da ação civil pública.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES
(evento 16538514) também se insurgiu, alegando que: I) deve ser reformada a sentença para permitir o deslocamento do Município de Linhares do polo passivo para o polo ativo da demanda, na condição de assistente do Ministério Público, em razão da inegável convergência de interesses no combate ao ilícito ambiental; II) a atuação do ente municipal foi diligente e fiscalizatória, não havendo omissão que justifique sua manutenção no polo passivo; III) subsidiariamente, deve ser afastada a condenação subsidiária imposta, visto que não houve qualquer omissão do Município a ensejar sua responsabilização civil pelos danos causados por terceiros.

DO
APELO
INTERPOSTO POR
RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON E JOHN SINCLAIR JOHNSON

De início, não prospera a alegação dos apelantes RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON no sentido de nulidade da sentença por suposta ausência de adequada distribuição do ônus da prova e inexistência de prova técnica idônea quanto à efetiva ocorrência de dano ambiental e à eficácia da medida de demolição.

Em matéria ambiental, a formação do convencimento judicial não se submete a um formalismo probatório rígido, devendo ser orientada pelos princípios da prevenção, da precaução e da proteção integral do meio ambiente, consagrados no art. 225 da Constituição Federal. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que autos de infração, relatórios de fiscalização, termos de embargo, vistorias técnicas realizadas por órgãos ambientais e imagens oficiais constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação à reparação ambiental, notadamente quando corroboradas entre si, como ocorre no caso dos autos.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia aos apelantes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiram, inexistindo qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

Também não procede a insurgência quanto à caracterização da área como Área de Preservação Permanente. O conjunto probatório demonstra, de forma clara e convergente, que a edificação foi construída dentro da faixa marginal de proteção da Lagoa Nova, cuja APP é de 100 (cem) metros, nos termos do art. 4º da Lei nº 12.651/2012. As tentativas recursais de afastar tal enquadramento jurídico, seja pela invocação do denominado critério funcional, seja pela alegada alteração da calha regular da lagoa, carecem de respaldo técnico e probatório, não havendo nos autos qualquer elemento idôneo capaz de infirmar as conclusões dos órgãos ambientais estaduais e municipais, tampouco os dados oficiais georreferenciados do próprio Município de Linhares, os quais confirmam que todo o imóvel permanece inserido em Área de Preservação Permanente até a presente data.

No que tange à alegação de nulidade dos autos de infração e do termo de embargo, ainda que se admitisse, em tese, eventual irregularidade formal no âmbito administrativo, tal circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade civil ambiental reconhecida na sentença. A ação civil pública não se sustenta exclusivamente nos procedimentos administrativos, mas na comprovação da existência de dano ambiental atual e continuado, sendo certo que a responsabilidade civil por dano ao meio ambiente é autônoma em relação às esferas administrativa e penal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Os autos administrativos, no caso, funcionam como importante suporte probatório, mas não constituem o único fundamento da condenação.

Igualmente não merece acolhimento a tese de desproporcionalidade da medida de demolição, sob o argumento de que se estaria diante de área amplamente urbanizada ou consolidada, cercada por outras edificações. A demolição, em hipóteses como a dos autos, não possui natureza sancionatória, mas sim caráter reparatório, constituindo medida necessária à recomposição da Área de Preservação Permanente degradada. O Direito Ambiental não admite a consolidação do ilícito pelo decurso do tempo, nem autoriza que a existência de outras ocupações irregulares sirva de fundamento para a perpetuação do dano, sob pena de esvaziamento da tutela constitucional do meio ambiente.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência citada no parecer ministerial que além de reconhecer que o dano ambiental decorrente da ocupação indevida de APP prescinde de prova específica, uma vez que ele é presumido por força de lei (
juris et de jure
), bastando a demonstração da intervenção na área protegida para que surja o dever de reparação, também exprime que a sua consolidação não justifica que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. POSTO DE GASOLINA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ANTROPIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS PROPTER REM. I - O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizaram ação civil pública em desfavor de Mimepar Administradora de Bens Ltda., Instituto Ambiental do Paraná, Rodolpho Salom e Clóvis Alberto de Pinho, objetivando a condenação de Mimepar Administradora de Bens Ltda. à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de dar continuidade às instalações e operação de seu empreendimento, um posto de combustível; de desocupar área correspondente, com a demolição de edificações, bem como a condenação de todos os réus à reparação de danos ambientais causados . II - O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença, considerando, em resumo, o fato de que a licença foi concedida muito antes da instalação do empreendimento. III - Não incide o óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, porque a matéria em debate versa apenas sobre o exame da ilegalidade em se conceder licenças ambientais para construção de posto de gasolina desconsiderando-se a localização em área de preservação permanente - APP. Igualmente, não há que se falar em ausência de prequestionamento, considerando que o dispositivo indicado como impugnado trata da previsão legal de área de preservação permanente objeto dos autos e a matéria objeto do recurso especial foi evidentemente debatida no acórdão recorrido.VI - No caso, o Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento de imposição de medida de demolição de posto de gasolina, que seria medida necessária a permitir a regeneração da área de preservação ambiental atingida. Lastreou o acórdão recorrido no fundamento consistente na existência de prévias licenças ambientais expedidas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Entendeu que o laudo pericial acostado aos autos foi claro no sentido de que o olho d'agua existente no imóvel é uma nascente subterrânea e canalizada, sem identificação do curso da d'agua. Asseverou que o empreendimento não afetaria a mata ciliar, pois "a nascente não passa na superfície, existindo tão somente uma nascente subterrânea e canalizada, não ocorrendo correspondência aos parâmetros de estabilização térmica". (fl. 1.981). VII - Todavia, o Tribunal de origem contraditoriamente reconheceu que houve a instalação do empreendimento em área de preservação permanente, porém, acabou por entender que, como a área já estava degradada, deveriam ser mantidas as construções.
A consolidação da intervenção na área de preservação permanente - antropização - não justifica que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente. O pressuposto básico desconsiderado pelo Tribunal de origem é de que, conforme a jurisprudência deste STJ, não existe direito adquirido a poluir. É que, "a antropização consolidada da área não autoriza a permanência de construções irregulares, erigidas à revelia do poder pública, com danos ambientais inequivocamente afirmado na origem. Inexiste direito adquirido de degradar o meio ambiente." (AgInt no REsp n. 1.911 .922/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 7/10/2021).
VIII - Equivocou-se o Tribunal de origem, ao fundamentar o acórdão recorrido, sobre a geografia do terreno, que, no local, "antes mesmo da aquisição pelos apelados, a ação antrópica era presente, atestada pela carta de restituição aerofotogramétrica do DSG - Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exército (Cartas: MI 2858/2 e MI 2858/2 NO)". (fl. 1.982). Mostra-se irrelevante o fato de que a intervenção nas áreas de preservação permanente tenha sido promovida em um momento anterior e/ou por outra pessoa jurídica. Não poderia o Tribunal de origem ter considerado que "não se pode direcionar responsabilidade de situações anteriormente efetivadas por fatos de aprimoramento de estradas." (fl. 1.982). A obrigação de recuperar o meio ambiente é de natureza propter rem, nos termos do art. 2º, § 2º, do atual Código Florestal e da Súmula do STJ (Enunciado n. 623:"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."). IX - Foi devidamente comprovado que o empreendimento resulta intervenção em áreas de preservação permanente, consistentes em margem de curso d'água, mata atlântica e topo de morro. E as licenças ambientais autorizadoras do empreendimento não mencionaram essas APPs. Assim, é patente a ofensa do art. 10 da Lei n. 6 .938/1981, que dispõe que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. X - Conforme a jurisprudência deste STJ, a violação das regras protetivas do meio ambiente atrai a responsabilidade objetiva, informada pela teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6 .938/1981, com presunção do prejuízo causado ao meio ambiente (dano in re ipsa), ensejando o dever de indenizar. Precedente citado: REsp n. 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017.) XI - Recurso especial provido, a fim de determinar a suspensão da continuidade das instalações e da operação do empreendimento objeto dos autos (posto de combustível) e da desocupação de área correspondente, devendo ser efetivada a demolição das edificações, bem como seja promovida a condenação de todos os réus à reparação de danos ambientais causados, a serem devidamente apuradas pelas instâncias de origem. (STJ; REsp. 1877192; 2ª Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 09/11/2023; DJe 20/11/2023)

Ademais, os recorrentes não lograram comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento de área consolidada em APP, previstos no art. 61-A da Lei nº 12.651/2012, sendo que os documentos que instruíram a inicial revelam que a construção da edificação às margens da Lagoa Nova estava em andamento em 2010, o que deu ensejo ao embargo da obra (fls. 21/22 do evento 16537780), que foi descumprido, ou seja, não há que se falar em ocupação anterior a 22 de julho de 2008 e muito menos que desde aquela época o imóvel se destina a atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural.

No mesmo sentido, não prospera a invocação do direito fundamental à moradia como óbice à demolição. Embora se trate de direito social constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que ostenta dimensão coletiva e intergeracional. No caso concreto, além de não restar comprovado que o imóvel constitui a única residência dos apelantes, há certidões imobiliárias que indicam a titularidade de outros bens, sendo juridicamente inviável admitir a ocupação irregular de Área de Preservação Permanente como forma legítima de concretização do direito à moradia.

A alegação de prescrição da pretensão punitiva administrativa igualmente não aproveita aos recorrentes, uma vez que a pretensão deduzida na presente ação civil pública é de natureza reparatória, sendo imprescritível, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 999. Eventual prescrição no âmbito administrativo não interfere na obrigação de reparar o dano ambiental, sobretudo quando este permanece no tempo, como ocorre na hipótese em exame.

DO
APELO
INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE LINHARES

No que se refere ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, embora seja certo que a atuação municipal tenha ocorrido, em grande parte, a partir de provocações externas, especialmente do Ministério Público Estadual, a análise detida dos autos revela que não se pode qualificar a conduta do ente municipal como omissiva a ponto de justificar a manutenção de sua responsabilização civil, ainda que em caráter subsidiário.

Os documentos juntados demonstram que o ente público participou de reuniões institucionais destinadas a discutir e enfrentar o problema das ocupações irregulares no entorno da Lagoa Nova, bem como promoveu fiscalizações e lavrou autos de infração ambiental contra diversos ocupantes da área, inclusive contra os próprios requeridos, conforme se extrai da documentação acostada junto à exordial. Verifica-se, inclusive, a existência de autuações promovidas pela SEMAM envolvendo situações análogas à dos autos, o que evidencia a adoção de providências administrativas concretas voltadas à repressão das intervenções irregulares em área de preservação permanente.

Nesse contexto, ainda que se reconheça que a atuação municipal não tenha sido suficiente para impedir a consolidação do dano ambiental, não se pode afirmar que houve inércia absoluta ou descumprimento do dever de fiscalização apto a ensejar a responsabilização civil do ente público, nos termos da Súmula nº 652 do STJ, que exige a demonstração de omissão específica e relevante.

Assim, ausente o nexo causal entre eventual falha estatal e o dano ambiental diretamente imputável aos particulares, impõe-se o afastamento da condenação imposta ao Município de Linhares, mantendo-se, contudo, íntegra a responsabilização dos particulares causadores do dano.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON e JOHN SINCLAIR JOHNSON
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do ente público, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

1
CPC/2015., Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)